Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMIISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O Decreto-Lei no 2.317/86, em seu art. 9°, instituiu a Gratificação Natalina nos seguintes termos: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”.
2. O auxílio-moradia e o auxílio-alimentação não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, conforme previsto nas Leis n. 10.486/2002 e Lei n. 11.134/2005 de direito pecuniário, com caráter indenizatório.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.